Tribunal: TJDFT
Processo: 0713295-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Processo : 0713295-28.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 120102948 dos autos originários n. 0709962-48.2021.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal, reconhecendo apenas o excesso de execução, em decorrência da aplicação de índice de correção monetária diverso daquele estabelecido no título judicial. Os exequentes agravantes alegam equivocada a aplicação do Tema 733 da repercussão geral para afastar a incidência da decisão dada no RE 870.947 e na ADI 5.348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese fixada. Declaram que a correção monetária constitui matéria de ordem pública e consectário lógico da condenação, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, por constituir pedido implícito. Afirmam que não há preclusão, tampouco coisa julgada sobre os índices aplicáveis de correção monetária e, mesmo que houvesse, “a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus”. Pontuam que, no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 491), o STJ decidiu que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem. Acrescentam que, em julgamentos recentes, conforme precedentes citados, o STJ “firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado”. Mencionam decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF no RE 870.947 e na ADI 5.348, afastando a TR como índice de correção monetária. Observam que não houve modulação dos efeitos, de maneira que o juízo não poderia fixar parâmetros de cálculos declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de afronta aos art. 5o, XXII, da CF e art. 927, I, do CPC. Expõem que os juros e a correção monetária traduzem típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, excepcionando a própria preclusão pro judicato. Pedem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de 30/06/2009, e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Indeferido o pedido liminar (id. 34866985), ante o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, também à míngua de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contraminuta pela suspensão dos autos em razão do Tema 1.170 da repercussão geral e, no mérito, pelo não provimento (id. 35276676). É o relatório. Decido na forma do art. 932, inc. III, do CPC. O recurso versa sobre a controvérsia tratada no RE 1.317.982/ES, paradigma para o Tema 1.170 da repercussão geral, qual seja: aplicabilidade dos juros previstos na Lei n. 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Segundo o reiterado entendimento na Suprema Corte, a ratio decidendi da tese será aplicada tanto em relação aos juros de mora quanto à correção monetária, viabilizando a desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que tenha estabelecido critério dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confira-se o RE 1.351.558/DF. Todavia, consoante o art. 1.035, § 5o, do CPC, a simples afetação sob a sistemática da repercussão geral não importa em automática suspensão dos processos, uma vez que depende de manifestação do relator no Supremo Tribunal. A propósito, o STF já decidiu: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE 966.177/RS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO-PARADIGMA. NÃO IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1o, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na sessão de julgamento de 07.06.2017, o Pleno desta Corte resolveu questão de ordem, no RE 966.177/RS, no sentido de que “a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. 2. Considerando que o Ministro Luiz Fux, Relator do RE 966.177, por ora, não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a mesma matéria, não há como acolher o pleito do agravante. 3. Nos termos do art. 317, §1o, do RISTF, o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada não preenche o requisito de admissibilidade recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 963.997 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/12/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018. Sublinhado) No caso, o sobrestamento fica reservado para a hipótese de determinação com fulcro no art. 1.036 e seguintes do CPC. Isso porque, repita-se, não houve ordem de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, quando reconhecida a repercussão geral. Prosseguindo no julgamento deste recurso, registro que no AGI n. 0718189-47.2022.8.07.0000, julgado em sessão ordinária virtual finalizada nesta semana, segundo consulta ao sistema PJe, o Colegiado deliberou pela ilegitimidade ativa do agravante, porquanto a ação coletiva foi movida unicamente contra o Distrito Federal, disso decorrendo o título judicial objeto do cumprimento individual, de modo que é inviável a cobrança do benefício alimentação em face do ente distrital no período de vinculação à Fundação Cultural. Segundo a deliberação colegiada, o agravante exigiu parcelas de janeiro de 1996 a março de 1997, isto é, época em que ele ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Cultural do Distrito Federal, dotada de autonomia e personalidade jurídica própria. Daí a razão pela qual, no julgamento do agravo supramencionado, interposto pelo Distrito Federal contra a mesma decisão ora analisada, foi acolhida a questão arguida da ilegitimidade ativa do aqui agravante. Nesse contexto, não cabendo a execução referente ao benefício alimentação em face do ente distrital, não há falar em índice de correção monetária de débito. Ante o exposto, o presente recurso deve ser declarado prejudicado em face de resultado no outro agravo. Não conheço do recurso. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator